Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-98.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701683-98.2020.8.07.0021 RECORRENTE: EVANDRO MATOS LIMAS RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA TÁCITA. LEI N. 13.465/2017. 1. Provado que o condomínio tem Convenção e é destinado à administração das áreas comuns do loteamento e à prestação de serviços direcionados aos detentores das unidades ali localizadas, sujeita-se o detentor do imóvel ao pagamento das taxas condominiais. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, fixou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 3. Comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o compromisso de compra e venda do imóvel, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo. 4. Ademais, verifica-se dos autos que o condômino adquiriu direitos sobre o imóvel quando já instituída a contribuição destinada à manutenção de áreas comuns, o que também faz configurar a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 5. A Lei 13.465/2017 introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, que passou a tratar das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e prevendo a possibilidade de cotização entre os titulares para suportar a consecução dos objetivos comuns. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; a) artigos 53, 54, 1.322 e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, 18, inciso V, 24, 29 e 36-A, todos da Lei 6.766/1976, insurgindo-se contra a exigibilidade das taxas de condomínio, uma vez que se trata de associação civil da qual não é filiado, tampouco anuiu com a cobrança, aplicando-se à espécie, a tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.63/SP (Tema 882), cujos fundamentos foram convalidados por ocasião do julgamento do RE 695911 (TEMA 492), devendo ser afastada a incidência da Lei 13.465/2017. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves, OAB-DF 46.684. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 53, 54, 1.322 e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, 18, inciso V, 24, 29 e 36-A, todos da Lei 6.766/1976, bem como quanto o invocado dissenso interpretativo, pois ao afastar a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que a situação fática verificada no presente caso é distinta da adotada no julgamento do referido recurso repetitivo, porque o recorrente/condômino, “ao subscrever o compromisso de compra e venda do imóvel, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento”, demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 30328340-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves, OAB-DF 46.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003